Tribunal: TJES
Processo: 0002596-56.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002596-56.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA e outros

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO
REJEITADO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO REJEITADO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002596-56.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA, A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA SORTE MARTINS - ES18418, TACIANO MAGNAGO - ES23152
Advogados do(a) APELANTE: JULIANE DA SILVA ARAUJO MORAES - ES12033-A, PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO - ES10097-A
APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA, A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

Advogados do(a) APELADO: LORENA SORTE MARTINS - ES18418, TACIANO MAGNAGO - ES23152
Advogados do(a) APELADO: PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO - ES10097-A, JULIANE DA SILVA ARAUJO MORAES - ES12033-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos para negar provimento ao apelo da embargante e dar provimento à apelação da embargada, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reis).

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista

que o acórdão foi expresso
ao constar que o ato ilícito independia da autoria das imagens, mas sim da sua publicação indevida, cuja natureza tanto da investigação, quanto do processo criminal era sigilosa. Além disso, eventual ato ilícito cometido por terceiro não afasta a ilicitude da conduta da embargante. Assim retou ementado o acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA, MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 10.000,00. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim, a responsabilidade civil da requerida, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito ao menos culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pela vítima e nexo de causalidade entre ambos. 2. C
ompulsando os autos, assim como o juiz de origem, entendo que restou devidamente configurado o ato ilícito, tendo em vista que a requerida, ao publicar matéria jornalística acerca de investigação sigilosa sobre esquema fraudulento para venda de carteira nacional de habilitação (CNH), envolvendo agentes do DETRAN, instrutores e proprietários de centros de formação de condutores, estampou a logomarca da requerente. Neste passo, deveria a requerida ter tomado as cautelas devidas para não identificar nenhum dos investigados em sua matéria jornalística, sobretudo porque, como bem destacado na própria publicação, a investigação era sigilosa, sob pena de expor de maneira indevida a imagem dos investigados. Além disso, não afasta o ato ilícito da requerida não ter sido ela a autora das imagens, haja vista que o abuso do direito à liberdade de imprensa constatado nestes autos diz respeito à veiculação da imagem à matéria jornalística acerca do esquema criminoso investigado, cuja natureza, repita-se, era sigilosa
. 3. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados, in re ipsa, e com a capacidade econômica das partes. 4. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam: o ato ilícito, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da requerida. 5. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Data: 25/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002596-56.2019.8.08.0045

Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Ressalto, outrossim, a desnecessidade de se manifestar sobre todas as ementas colacionadas pelo embargante, especialmente quando a motivação adotado no acórdão, por si só, é capaz de afastar a conclusão dos apontados julgados.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.